Tribunal: TJPA
Processo: 0002864-48.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002864-48.2018.8.14.0023

APELANTE: SIDNEI SILVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. PROVA DA GRAVE AMEAÇA MEDIANTE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), por ter, na companhia de adolescente e portando arma de fogo de fabricação artesanal, subtraído uma motocicleta da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) saber se houve violência ou grave ameaça apta a configurar o crime de roubo; e (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155 do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria estão evidenciadas nos autos, especialmente pelas declarações firmes da vítima, que afirmou ter sido abordada sob ameaça de arma de fogo, e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e apreenderam a arma e o bem subtraído.

4. A grave ameaça restou configurada, sendo desnecessária a verbalização direta da ameaça, bastando o anúncio do assalto com o uso do artefato para caracterizá-la.

5. A jurisprudência desta Corte e de Tribunais Superiores é firme no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos, é suficiente para a manutenção da condenação por roubo.

6. Inviável, portanto, a desclassificação para furto, uma vez que a ação criminosa foi executada mediante ameaça armada, elemento essencial ao tipo penal de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A existência de grave ameaça ou violência no crime de roubo pode ser demonstrada pela coerência das declarações da vítima e sua corroboração por outros elementos probatórios, sendo incabível a desclassificação para furto quando comprovado o uso de arma de fogo na subtração.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Sidnei Silveira da Silva
(nascido em
24/12/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/12/2024
, doc. ID 25508738, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do delito, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
), a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 25508662) que:

“(...)
Sidinei Silveira da Silva, de vulgo Bebê, teria, mediante ameaça exercida com uma arma de fogo de fabricação artesanal e na companhia do adolescente A. D. R. S., de 17 anos, subtraído a motocicleta
HONDA/CG 150 TITAN KS, preta, 2008, dirigida por Joel Martins Costa Lima, fato ocorrido por volta das 12h00m do dia
11/06/2018
, na Estrada da Galiléia, entrada no KM-07 da Rodovia BRIO, zona rural deste município, sendo ele preso por policiais militares, após abandonar veículo para empreender fuga e,
juntamente com o adolescente, a arma de fogo e a motocicleta
, foi apresentado na Unidade do ProPaz de Irituia, onde foi autuado em flagrante pelos
crimes de roubo majorado e corrupção de menor
, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva e encaminhado para a Central de Triagem da Marambaia, onde continua custodiado”.

Em
razões recursais
(doc. ID 26076531), a defesa do apelante requer a
desclassificação do crime de roubo para furto
, uma vez que
não restou comprovada a violência ou grave ameaça
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 26907876), o Promotor de Justiça de 1º grau rebate o argumento da defesa, clamando pelo
desprovimento
do recurso, com a
manutenção da decisão recorrida na sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso

(parecer, doc. ID 27099057).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples.

O réu
Sidnei Silveira da Silva
pleiteia que o crime de roubo majorado pelo qual foi condenado, seja
des
classificado para furto
, previsto no art. 155 do CPB, limitando-se a alegar a
ausência da grave ameaça ou violência
. Segundo a defesa, para a configuração do delito de roubo, é imperiosa a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra a vítima para a subtração da coisa ou mesmo para, logo após a sua subtração, assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, caso contrário, deve-se operar a desclassificação da conduta para o crime de furto.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto
, tal tese mostra-se
absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico
, vez que
o crime de roubo se consumou
. O apelante, na companhia do adolescente A. D. R. S., munido de uma arma de fogo, abordou a vítima Joel Martins Costa Lima e anunciou o assalto, subtraindo 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan, empreendendo fuga em seguida. Após diligências policiais, o apelante e o adolescente foram localizados na posse do artefato e da
res furtiva
.

Assim,
o acusado, mediante violência empregada pelo emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima
.

Assim dispõe o art. 157, §2º do CPB:

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena –
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

§2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II – se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§2º-A . A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Assim, conforme se extrai dos autos,
houve efetiva intimidação da vítima, com violência e grave ameaça configurada
.

A palavra da vítima nos crimes de roubo tem seu
valor ampliado
, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos, principalmente diante de outros elementos probatórios que corroborem a denúncia ministerial.

A vítima
Joel Martins Costa Lima
narrou em
juízo
: “que na data dos fatos estava em sua motocicleta quando o réu e mais um adolescente o abordaram e, usando uma arma de fogo, anunciaram o roubo. Disse que em seguida passou a motocicleta para os dois indivíduos. Aduziu que sua motocicleta foi apreendida na posse do menor de idade, que prontamente reconheceu”.

As testemunhas policiais corroboraram o depoimento da vítima, aduzindo que
a arma do crime foi apreendida na posse do réu
.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência efetivada contra a vítima
, diante do
relato seguro e constante do ofendido na polícia e em juízo, bem como dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo
.

Logo, o que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo,
no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima
.

Dessa forma, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê
grave ameaça
, entende-se a modalidade de
violência moral
, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por
meios indiretos
,
a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo ou se utiliza de um simulacro
, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado.

A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive,
sem que haja a verbalização de uma ameaça
, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar à vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência.

É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois
a palavra coerente da vítima atesta que o acusado empregou violência contra a pessoa da vítima, para garantir a posse do bem subtraído
.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL.

1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. O crime de roubo consuma-se no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica, ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE
.
Ainda que a vítima não tenha prestado depoimento perante o juízo, seus relatos podem ser corroborados pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, tendo em vista que ambos descreveram que os acusados foram presos na posse da res furtiva, bem como da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, a qual fora devidamente apreendida, o que confirma a versão apresentada pelo ofendido
.

- Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima,
tendo utilizado uma arma de fogo e exigido a entrega dos pertences
. Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 16869543, Apelação Criminal, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento 30/10/2023, Data do Documento 10/11/2023).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da desclassificação do crime
, sendo
inviável a aplicação do furto simples
, devendo ser mantido o édito condenatório.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025